Tribunal: TJDFT
Processo: 0748476-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748476-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LUCRECIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS, L F FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME, VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Vieram os autos conclusos, na condição de substituto legal, em decorrência do afastamento do Exmo. Relator Rômulo de Araújo Mendes. Considerando a conclusão dos autos na presente data e tendo em vista que, a partir de 20 de novembro de 2025, estarei em gozo de férias pelo período de 30 (trinta) dias, verifico a ausência de tempo hábil para apreciação do pedido liminar. Assim, determino a remessa dos autos à Secretaria da 1a Turma Cível, a fim de que seja promovida a redistribuição do feito ao substituto legal competente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator